Tribunal: TJPA
Processo: 0877162-46.2020.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0877162-46.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: DARCILENE BARBOSA AFONSO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PÚBLICO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE AO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE Nº 954/STF. REITERADA
DECISÃO DO STF SOBRE SUA APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da tese jurídica vinculante nº 954 de ausência de repercussão geral do STF.

2.
Decisões anteriores
.
A
sentença
julgou procedente
a revisão dos vencimentos da recorrida, de acordo com a referência devida de Progressão Funcional do cargo que ocupa (55%), com reflexos nas demais verbas a ela atreladas (
Triênio e outras), condenando-o, ainda, ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda
.
Decisão
mantida, unanimemente, pelo tribunal, após a
interposição de
recuso de apelação
e de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em saber
se
o
j
uízo de
confo
r
midade
que
resultou na negativa
de seguimento
ao recurso extraordinário,

com base no
Tema 954
do STF
,

de fato, se aplica ao caso em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Matéria infraconstitucional. O Município de Belém, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos aptos para infirmar a decisão impugnada, mas apenas a repristinação de argumentos que, inclusive, corroboram a conclusão adotada, pela natureza infraconstitucional da matéria relativa aos requisitos legais de enquadramento e progressão funcional de servidor público municipal, objeto da lide.

5. Em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301, em que os autos haviam sido encaminhados ao STF para análise do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (Tema nº 954/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno conhecido e não provido, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

Tese de julgamento: “A questão jurídica relativa ao direito à progressão funcional de servidor público municipal é matéria
infraconstitucional, não possuindo repercussão geral, nos moldes do decidido no ARE nº 1.048.686 (Tema nº 954/STF)”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.021 e 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.048.686 (Tema nº 954/STF).

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
28ª

Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
23 a 30 de julho de 2025
),
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso e
xtraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto
(Vice-Presidente)
.

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pel
o
Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em recurso extraordinário (ID nº
25.729.601
)
,
interposto com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra decisão negativa de seguimento a recurso
extraordinário (ID nº
24.511.214
), baseada na ausência de repercussão geral determinada pelo Supremo Tribunal Federal na tese jurídica vinculante nº 954.

Em suas razões recursais, a
leg
a
o agravante que
o precedente 954 do STF
trata
exclusivamente da inexistência de repercussão geral em controvérsias relativas à retroatividade da promoção de servidores públicos, considerando que essas questões demandam a análise de normas específicas que regulam carreiras públicas;

Q
ue
a

presente demanda não se limita à análise de normas municipais sobre progressão funcional, mas sim à verificação da violação direta a dispositivos constitucionais que estabelecem regras essenciais para a gestão da administração pública e a correta aplicação de normas federais com caráter mandatório
;

Que a tese firmada pelo STF no Tema 954 versa sobre o reconhecimento ou não de direitos funcionais decorrentes de regras específicas de carreiras públicas e sua eventual retroatividade. Não há, contudo, menção à discussão de dispositivos constitucionais de observância obrigatória em todos os entes federativos, como é o caso da LC nº 173/2020;

Que foi desconsiderado que a matéria objeto
do
recurso não
seria
meramente infraconstitucional, pois a aplicação da LC nº 173/2020 foi rejeitada com fundamento equivocado de que as leis municipais teriam eficácia plena
;

Que a
aplicação do Tema 954 não pode ser estendida a casos em que há uma clara e direta ofensa aos princípios constitucionais da separação dos poderes, vedação de acumulação de acréscimos pecuniários e regras orçamentárias
;

Que a
aplicação do art. 37, XIV, da Constituição Federal também foi ignorada na decisão agravada
, pois e
ste dispositivo veda
ria
a acumulação de acréscimos pecuniários com base no mesmo fato gerador, mas
se
permitiu que a progressão funcional fosse computada juntamente com o adicional por tempo de serviço, configurando clara afronta ao texto constitucional
;

Que a
lém disso, o art. 169, § 1º, da CF exige que a concessão de vantagens ou aumentos de remuneração dependa de previsão na Lei Orçamentária Anual e
autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não ocorreu no presente caso.

Foram
apresentadas

contrarrazões (ID nº
25.801.470
).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Analisando as razões recursais e
efetuando
detido cotejo com os fundamentos da decisão recorrida, observo que o Município de Belém não logrou êxito em infirmar a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pela ausência de repercussão geral
.

Com efeito, o Município de Belém, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para impugnar especificamente a decisão guerreada, não apresentando qualquer distinção, mas apenas a repristinação de argumentos que, inclusive, corroboram a conclusão adotada, pela natureza infraconstitucional da matéria relativa às provas e requisitos de enquadramento e progressão funcional de servidor público municipal, objeto da lide.

Importante consignar que, em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301, em que os autos haviam sido encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo
do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade,
invocando-se os mesmos argumento
s

que os
agora
esgrimados
(
eficácia normativa,
separação de poderes,
v
edação de
acúmulo
de
acumulação de acréscimos pecuniários
,

e
desrespeito
às

regras

orçamentárias
), o
processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (tema 954).

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Por todo o exposto,
voto pelo
des
provimento do recurso
, em virtude de não haver distinção que afaste a incidência da tese de ausência de repercussão geral apontada na decisão recorrida.

Em tempo: transitada em julgado esta decisão, retorne
m-me
os autos para a
análise do agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ

GON
ZAGA DA COSTA
NETO

Relator
/
Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará

Belém, 30/07/2025